Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008038-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE CARVALHO COENGA - CPF: 732.755.061-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– ABATIMENTO DO VALOR JÁ INDENIZADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (fratura de platô tibial direito) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devid
a
apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-
existente
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T
Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$
4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
,
para o caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (26/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. A
inda,
condeno
u
as partes ao pagamento em proporção iguais das custas processuais e honorários advocatícios, ficando cada uma responsável pelo pagamento fixado em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o
,
do CPC, cuja execução
ficou
suspensa com relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida nos termos do art. 98
,
§ 3o, do CPC
(I
d.

220680195
).

Opostos embargos de declaração, estes for
am
rejeitados (Id. 220680202).

Em suas razões recursais (Id.
220680205
)
a seguradora alega que
alega que a sentença deve ser reformada em razão de que a parte autora já recebeu
a indenização pela lesão no ombro esquerdo
,
em médi
a
repercussão, o valor de
R$ 1.687,50 no processo administrativo
anexado aos autos.

Assevera que a lesão no ombro esquerdo advém do acidente sofrido em 08/08/2014, sendo realizado pagamento de acordo da indenização no importe de R$ 1.687,50, em 14/04/2015.

Afirma que é
inconcebível aceitar o enriquecimento sem causa da parte, bem como prejuízo ao
seguro DPVAT
, que pagará duplamente o
valor da indenização, além do que estaria

ultrapassando o valor devido de R$ 13.50
0,00, previsto na lei 11.945/09.

Sustenta que na melhor das hipóteses somente lhe seria devido a diferença, entre o valor destacado, como sendo ocasionado no primeiro acidente (50% de 25%) e o agravamento da invalidez em decorrência do segundo acidente (50% de 70%) pois constatou-se uma invalidez para a lesão no membro todo, no qual já engloba a lesão experimentada anteriormente.

A
o final
,
requer
a
reforma da
sentença
para
reconhecer que a cobertura perseguida na inicial não poderá ser paga novamente para a lesão no ombro esquerdo, devendo ser reconhecida a quantia paga na via administrativa, restando apenas a quantia remanescente de R$ 3.037,50 referente à lesão sofrida no acidente ocorrido em 07/05/2020.

Contrarrazões apresentadas no Id. 220804697 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LUIZ FERNANDO DE CARVALHO COENGA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
26/09/2018
foi
vítima de acidente de trânsito
e sofreu politrauma,
polifratura
e
fratura d
o braço
, sendo submetido a procedimento cirúrgico, o que resultou na sua invalidez.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no montante a ser definido pelo Juízo, tendo como base os elementos de prova, per
ícia judicial e tabela em vigor e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 08/08/2014 e se houve agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos documentos médicos no I
ds.

220680154 e 220680190
, que

comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em
26/09/2018
e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos apresentados pela seguradora no Id. 220680171 realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve a abertura de processo administrativo

do acidente ocorrido em 08/08/2014 e pagamento administrativo para
o dano “Perda completa da
mobilidade de um
dos ombros”, ou seja,
o mesmo
segmento corporal
d
o
dano objeto desta demanda.

Nesse sentido, há que se verificar além da lesão no mesmo segmento corporal, se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 08/08/2014.

Da análise dos documentos que acompanham os autos constata-se que a perícia
médica
realizada em 0
2/04/2015
, pelo
s
médico
s examinadores Dr. George Salvador e Dr. Sandro
Laboissiere
Paes Barreto,
consignou no
parecer
que o periciando
apresentou sequelas permanentes:

Limitação de abdução do ombro esquerdo em 90o. Limitação de rotação externa do ombro esquerdo em 60o. Consolidação viciosa da fratura com cavalgamento mínimo e encurtamento da clavícula esquerda
, que ocasionaram a perda completa da
mobilidade de um dos ombros
(
25%
)
, quantificada em grau médio – 50% , apurada em 12,5% a indenização pelo dano (Id. 220680171 – Pág. 89).

Por sua vez, o
laudo pericial confeccionado em
10/08/2021
, registrou que a parte apelada apresenta
invalidez permanente, definida como média (50%) em membro superior esquerdo (Id. 220680190).

Assim, a irresignação da apelante deve ser acolhida, pois o contexto fático probatório demonstra que a parte apelada sofreu
perda completa da mobilidade de um dos ombros
no acidente de trânsito ocorrido
08/08/2014
, cuja lesão foi quantificada em
12,5
%, sendo vítima de novo acidente automobilístico em
26/09/2018
, o qual lhe ocasionou
a invalidez permanente em membro superior esquerdo, definida como média (50%).

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes, porém, ocasionar
am lesão no mesmo seguimento corporal, qual seja,
ombro superior esquerdo.

Com efeito, conforme dispõe a Lei no 6.194/74, a indenização securitária será devida quando a lesão resultar invalidez permanente, devend
o o valor ser fixado de acordo com o grau da incapacidade,
razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, quando demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Em observância às regras do seguro obrigatório DPVAT e os documentos que instruíram o feito, constata-se a ocorrência de agravamento da lesão preexistente, pois de acordo com os laudos periciais, a invalidez do membro
superior
esquerdo aumentou de
25% (leve
) para
50
% (
média
).

Dessa forma, o cálculo da indenização securitária passa a ser o percentual de agravamento da lesão (
25
%) e não percentual total indicado na perícia médica judicial (
50
%), vejamos:

P
erda total do uso de um dos membros superiores

R$
9.450,00
x 50%
= 4.725,00
, porém abatido o valor já recebido pela invalidez anteriormente indenizada (R$ 1.687,50).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) pelo agravamento da lesão,
de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Desta forma, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau de agravamento da lesão verificado na perícia.

Nesse sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – GRAU DE INVALIDEZ – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ABATIMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

In
casu
, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda se refere ao mais recente, assim, existindo comprovação do recebimento administrativo de parte da indenização, é devido o abatimento do montante anteriormente recebido.

Existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento.

(N.U 1010230-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)
.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a sentença e
adequar a condenação da seguradora ao
pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Por consequência, faço a readequação dos honorários advocatícios a fim de condenar a parte autora ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais à parte ré, ficando esta responsável pelo pagamento de
R$1.000,00 (mil reais) ao advogado da parte autora, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024